Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. PERDIMENTO DO ARTEFATO E ACESSÓRIOS. ART. 25 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16, da Lei n. 10.826/03, é de mera conduta, sendo suficiente para a sua caracterização, a simples posse da arma de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. O condutor foi flagrado transportando arma de fogo de uso restrito, munição e carregador, em desacordo com as determinações legais, a ação configura a prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, o qual não exige dolo específico para se fazer incidir.
3. A atenuante da confissão espontânea aplicada na segunda fase da dosimetria não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Em atenção ao que dispõe o art. 25 da Lei n. 10.826/2003 a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito acarreta o perdimento da arma e acessórios apreendidos.
5. Recurso conhecido e na parte conhecida não provido.